Tribunal: STJ
Processo: 1500078-77.2023.8.26.0368
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888001 - SP (2025
/0097362-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: W S DE O
ADVOGADO
: DIEGO DERICO VELLOSO - SP334160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade, em razão da ausência
de enfrentamento das teses defensivas suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar a violação ao princípio da
dialeticidade recursal e a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1022.
Documento eletrônico VDA49392848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0edaaf6f-ea5b-4ab7-96c4-58ea89b58f69

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.599.403/SP, Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.625.172
/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49392848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 0edaaf6f-ea5b-4ab7-96c4-58ea89b58f69

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888001 - SP (2025
/0097362-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: W S DE O
ADVOGADO
: DIEGO DERICO VELLOSO - SP334160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade, em razão da ausência
de enfrentamento das teses defensivas suscitadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar a violação ao princípio da
dialeticidade recursal e a aplicação da Súmula n. 182, STJ.
Documento eletrônico VDA49392849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:44
Código de Controle do Documento: f27377d7-b879-4eb6-954c-bbc34cab110c

5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.599.403/SP, Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.625.172
/SP, Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por W S DE O contra acórdão da
Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental.
Consta dos autos que o embargante foi condenado, em segundo grau, às penas
de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime aberto, pela
prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, com aumento pela continuidade
delitiva (fls. 408-427).
Irresignado, o embargante interpôs recurso especial, inadmitido na origem
(fls. 504-506), ao que sobreveio agravo em recurso especial (fls. 509-516).
Na decisão monocrática da Presidência deste STJ (fls. 533-534), constou que
o embargante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar
especificamente os óbices adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial, a saber, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
No agravo regimental (fls. 539-546), o embargante asseverou que não se
aplicariam ao caso as Súmulas n. 7 e 182, STJ. Esclareceu, ainda, que não ficou
demonstrado o dolo na ação do acusado, razão da atipicidade da sua conduta.
Documento eletrônico VDA49392849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:44
Código de Controle do Documento: f27377d7-b879-4eb6-954c-bbc34cab110c

A Quinta Turma, em acórdão da minha relatoria, negou provimento ao agravo
regimental (fls. 567-568).
Nas razões do recurso integrativo (fls. 576-584), o embargante alega
contradição, obscuridade e omissão no acórdão, sustentando, em síntese, a ausência de
enfrentamento sobre a ausência de dolo e, consequentemente, a atipicidade da conduta.
Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam
sanados os vícios apontados.
É o relatório.

VOTO
Os aclaratórios não merecem ser providos.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas
seguintes hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta o
conhecimento de agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial, quando
o agravante deixa de impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos utilizados
pela instância de origem. Ressaltou-se que a impugnação genérica mostra-se insuficiente
para atender ao princípio da dialeticidade recursal. Veja-se o seguinte excerto (fl. 571):

"O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o
agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem,
limitando-se quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ, a negar
genericamente a aplicação do óbice sumular.
As próprias razões do agravo regimental, longe de
infirmarem os fundamentos da decisão monocrática, se limitam a
reiterar, de forma genérica, a existência de suposta controvérsia jurídica
acerca da aplicação de norma federal, sem, contudo, atender ao
Documento eletrônico VDA49392849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:44
Código de Controle do Documento: f27377d7-b879-4eb6-954c-bbc34cab110c

requisito essencial para o conhecimento do recurso previsto no art.
1.042 do CPC: realizar o devido cotejo entre os fatos delineados no
acórdão recorrido e as teses deduzidas no recurso especial.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório para a análise
da questão, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados
no acórdão impugnado, o que não ocorreu na hipótese."

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar contradição, o embargante pretende, apenas, a
rediscussão do agravo regimental, devidamente enfrentado por esta Corte Superior. Além
do mais, não há falar em omissão quanto à avaliação das teses de mérito de recurso
especial, pois sequer chegou a ser conhecido.
O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022
do Código de Processo Civil e 619 e 620 do Código de Processo Penal, demonstrando,
seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.599.403/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
25/4/2025
; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.625.172/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.
3/12/2024
9/12/2024
Finalmente, sobre o aventado objetivo de prequestionamento, destaco que não
cabe à esta Corte Superior a apreciação de violação à normas constitucionais, tampouco
o embargante particularizou de forma clara, objetiva e precisa os dispositivos sobre os
quais pretendia a expressa manifestação desta Corte Superior. Nesse sentido: EDcl no
AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
,EDcl no AgRg no REsp n.
14/8/2024
12/11/2024
834.025/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
4/11/2015
20/11/2015
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49392849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:44
Código de Controle do Documento: f27377d7-b879-4eb6-954c-bbc34cab110c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0097362-8
AREsp 2.888.001 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000787720238260368 20465272023
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W S DE O
ADVOGADO
: DIEGO DERICO VELLOSO - SP334160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W S DE O
ADVOGADO
: DIEGO DERICO VELLOSO - SP334160
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155308098614704@
2025/0097362-8 - AREsp 2888001 Petição : 2025/0055389-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49387377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:30:12
Código de Controle do Documento: 3D17997B-6525-4282-BD0C-490BAC5AC67E